Tribunal: CARF
Processo: 11516.723419/2012-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.723419/2012-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.399 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de fevereiro de 2024
Recorrente
RICARDO TOMBINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009, 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão, conforme previsão constante do artigo 33 do Decreto no
70.235 de 1972.
Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo legal deve ser tido
por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o caráter de
definitividade da decisão proferida pelo julgador de primeira instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, por intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Marcelo Freitas de Souza Costa (suplente convocado(a)) e Marco Aurélio de Oliveira Barbosa
(Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Thiago Alvares Feital, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 694/711) interposto contra decisão no acórdão
da 16a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (SP) de
fls. 659/685, que julgou a impugnação procedente em parte, mantendo em parte o crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.723419/2012-91
Fl. 820
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

tributário formalizado no Auto de Infração - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrado em
07/03/2013, no montante de R$ 2.209.994,45, já incluídos juros de mora (calculados até
03/2013) e multa de proporcional (passível de redução), com a apuração das seguintes infrações:
0001 - IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A
DESCOBERTO e 0002 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA -
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADOS POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA (fls. 514/527), acompanhado do Termo de Verificação Fiscal
(fls. 528/554) e do Demonstrativo de Variação Patrimonial (fls. 479/513), em decorrência da
revisão das declarações de ajuste anual dos exercícios de 2009 e 2010, anos-calendário de 2008 e
2009, entregues em 30/04/2009 (fls. 192/205) e 29/04/2010 (fls. 206/216).
Do Lançamento
Utilizo para compor o presente relatório, o resumo constante no acórdão recorrido
(fls. 661/662):
(...)
Contra o contribuinte em questão foi lavrado o auto de infração (fls. 514/527) com o
lançamento de imposto de renda relativo ao ano-calendário 2008 e 2009 de R$
1.045.289,45, de multa de ofício de R$ 783.967,09 e de juros de mora calculados até
03/2013 de R$ 380.737,91.
A presente ação fiscal contra o contribuinte foi iniciada, em 05/08/2011, com a ciência
do Termo de Início de Fiscalização de fls. 03/06, em que o contribuinte foi intimado a
apresentar documentação comprobatória referente às informações prestadas nas
Declarações de Ajustes dos anos-calendário 2008 e 2009, extratos bancários de contas-
correntes e de aplicação financeiras, cadernetas de poupança, demonstrativos
preenchidos de evolução patrimonial e outros documentos.
Apresentados alguns documentos requeridos, o contribuinte foi novamente intimado a
prestar esclarecimentos e a comprovar a origem dos créditos bancários que constavam
de suas contas correntes, conforme Termo de Intimação de fls. 455/458.
Com base nos documentos e esclarecimentos obtidos, foram elaborados os
demonstrativos de evolução patrimonial de fls. 479/513 e, conforme relatado no Termo
de Verificação Fiscal (fls. 550/566), a ação fiscal é encerrada com a lavratura do citado
auto de infração, tendo em vista que foram apuradas as seguintes infrações à legislação
tributária:
1- Acréscimo Patrimonial a Descoberto. Omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, em que se verificou excesso de aplicações sobre
origens não respaldado por rendimentos declarados ou comprovados. Enquadramento
legal: artigos 1° ao 3° e §§, e 8°, da Lei 7.713/88; artigos 1° e 2°, da Lei 8.134/90;
artigo 7° e 8°, da Lei 8.981/95; artigo 3° e 11, da Lei 9.250/95; artigo 21 da Lei
9.532/97.
2- Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos Bancários sem Origem
Comprovada. Omissão de rendimentos provenientes de valores creditados em conta de
depósito ou de investimento, mantida em instituição financeira, cuja origem dos
recursos utilizados nestas operações não foi comprovada mediante documentação hábil
e idônea, conforme descrição dos valores tributáveis e respectivas datas dos fatos
geradores, no citado auto de infração, e sob o seguinte fundamento legal: artigo 42 da
Lei 9.430/96; artigo 4° da Lei 9.481/97; artigo 21 da Lei 9.532/97.
(...)
Da Impugnação
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

Regularmente intimado do lançamento em 21/03/2013 (AR de fl. 555), o
contribuinte apresentou impugnação em 24/04/2012 (fls. 635/654), com os seguintes
argumentos, consoante resumo no acórdão recorrido (fls. 662/667):
(...)
O contribuinte é cientificado do auto de infração em 21/03/2013, e, inconformado com
o lançamento, apresenta impugnação, em 22/04/2013 de fls. 559/578,em que alega, em
síntese, que:
1- a autoridade fiscal, afastando-se do seu poder-dever de investigar corretamente as
mutações patrimoniais, os recursos disponíveis e os dispêndios efetivamente ocorridos
nos anos 2008 e 2009, lavrou o auto de infração com base em elementos duvidosos e
incertos que inquinam de nulidade o lançamento realizado;
2- em total ofensa a verdadeira buscada verdade material dos fatos ocorridos, por
comodidade ou porque melhor atendiam o seu propósito de realizar o lançamento
deixou de efetuar a investigação dos fatos ocorridos e baseou-se em informações
equivocadas constantes dos assentamentos do contribuinte e presunções sobre
dispêndios ocorridos;
3- ao encaminhar o Termo de Início de Fiscalização lavrado em 22/11/2011, enviou a
autoridade fiscal os Fluxos Financeiros de 2008 e 2009, que deveriam ser preenchidos
pelo fiscalizado, tendo sido a principal fonte para o lançamento realizado. A autoridade
fiscal praticamente transferiu ao contribuinte fiscalizado o encargo de apurar a matéria
tributável, ao preferir comodamente utilizar simplesmente algumas informações
fornecidas, escudando-se em presunções e suposições sem investigar adequadamente as
mutações patrimoniais;
4- correta apuração da base tributável é elemento material substancial para a validade do
lançamento, não comportando a apuração com base em meras presunções ou sua
posterior correção através do julgamento;
5- ausência de requisição e exame dos elementos correspondentes às receitas, despesas e
dispêndios da atividade rural, ocasionando a presunção de dispêndios que não
ocorreram ou que ocorreram em período distinto do apontado pela fiscalização;
6- houvefaltadeinclusãodacontacorrenteno36440,Agência095,doBanco Nordeste nas
origens e aplicações do fluxo financeiro apurado pela autoridade fiscal;
7- presunção na eleição do critério temporal (fato gerador) para pagamentos realizados
para a empresa American Glass Products do Brasil Ltda, ocorridos em datas distintas à
apurada pela fiscalização;
8- a autoridade fiscal não solicitou qualquer elemento de comprovação do dispêndio de
R$ 197.888,80, limitando-se simplesmente a incluir o pagamento no mês de setembro
de 2008, olvidando tratar-se de pagamento de parcela do empréstimo rural no Banco
Nordeste composta de principal e encargos(juros);
9- com relação a conta corrente do Banco Nordeste S/A, esta é utilizada para registrar a
movimentação de financiamentos da atividade rural do contribuinte sendo mantida em
conjunto com o Sr. Eduardo Dall Magro (titular da conta), a razão de 75% e foi
totalmente ignorada pela fiscalização mas que contraditoriamente aceitou como
dispêndio o pagamento de empréstimo rural efetuado no Banco Nordeste igualmente
apenas em nome de Eduardo Dall Magro;
10- com relação aos pagamentos realizados para a empresa American Glass Products do
Brasil Ltda presumiu a autoridade fiscal, com base em uma liberação de hipoteca do
imóvel adquirido, que o adiantamento de valores de R$ 2.000.000,00 fora realizado
integralmente no mês de dezembro de 2008;
11- não é possível a correção do lançamento seja em nível de julgamento ou pela
própria autoridade lançadora, quando o mesmo contém a eleição incorreta
doselementosmateriaisconstitutivos,ouseja,contémerrosouequívocosna mensuração e
apuração dos fatos geradores, omitindo valores que deveriam ser levados em conta na
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

apuração da base imponível como a inclusão incorreta de valores em períodos distintos
como de fato ocorreu;
12- a autoridade fiscal reputou como não comprovada a origem da TED enviada pela
empresa R7 VEÍCULOS LTDA, concessionária de veículos Mitsubishi, de propriedade
do impugnante;
13- embora reconheça a autoridade fiscal que a transferência bancária tenha sido
efetuada pela empresa R7 VEÍCULOS LTDA, entendeu não comprovada a origem, pois
não haveria registro de empréstimos seja na DIRPF do contribuinte pessoa física, seja
na conta de passivo na DIPJ da pessoa jurídica;
14- revela-se equivocada a interpretação dada pela autoridade fiscal, da presunção legal
prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, pois resta evidente que comprovada a origem do
depósito/crédito bancário, inverte-se novamente o ônus de prova cabendo à autoridade
fiscal comprovar a natureza jurídica do recurso e tributando-o de acordo com a
tributação específica cabível. Ou seja, não cabe ao contribuinte comprovar a causa do
depósito/crédito bancário, mas tão somente comprovar sua origem para desfazer a
possibilidade de tributação com base na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430/96;
15- o contribuinte apresentou comprovação da origem da TED de R$ 1.294.411,00
como sendo a empresa R7 VEÍCULOS LTDA, cabendo então à autoridade fiscal
comprovar a natureza jurídica do recurso (tributável, não tributável ou tributado
exclusivamente na fonte), não cabendo jamais tributá-lo como crédito bancários em
origem;
16- reapresenta o contribuinte a TED e o extrato bancário da R7 VEÍCULOS LTDA,
demonstrando a saída dos recursos na data da transferência para a conta do autuado não
havendo dúvidas, portanto da origem dos recursos. Se os recursos decorrem de
adiantamento de lucros, juros sobre o capital próprio, pró-labore ou devolução de
empréstimos, cabia exclusivamente à autoridade indagar sobre a natureza jurídica do
recurso e não pura e simplesmente tributá-lo;
17- se os recursos decorrem de adiantamento de lucros, juros sobre o capital próprio,
pró-labore ou devolução de empréstimos, cabia exclusivamente à autoridade indagar
sobre a natureza jurídica do recurso e não pura e simplesmente tributá-lo como
rendimento com base apenas nas informações constantes da DIPJ e DIRPF;
18- em desrespeito à presunção legal preconizada no art. 42 da Lei no 9.430/96, tributou
como omissão de rendimento o depósito realizado em 23/07/2008, no valor de R$
3.000,00. Ocorre que a própria legislação invocada pela autoridade fiscal, afasta a
tributação pretendida. Com efeito, o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96 com a
redação dada pela Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997;
19- quanto à transferência de R$ 74.427,17 (TED no HSBC conta no 39.03369–
tributação de 50% do valor creditado a autoridade fiscal não aceitou tratar-se de receita
da atividade rural com o argumento de que a receita declarada no mês de agosto/2008
foi de apenas R$ 38.171,00;
20- o valor declarado pelo impugnante quanto a este mês se refere a 50% da receita da
atividade rural explorada em conjunto com o Sr. Antonio Lorenzetti, cujos recursos
foram creditados na conta corrente no 39033-69 do HSBC;
21- a mencionada transferência bancária tem como origem efetivamente a receita da
atividade rural apurada no mês de agosto/2008, conforme atesta mas notas fiscais de
produtor no 1024851, 1024852 e 1024853, de R$ 23.296,00, cada uma, emitidas para o
abatedouro Minerva S/A;
22- como comprovação adicional apresenta o impugnante a TED tendo como remetente
o frigorífico Minerva S/A, inscrito no CNPJ sob no 67.620.377/000114 e o comprovante
de inscrição cadastral do CNPJ, tendo como atividade principal o CNAE 10.13-9-01 –
fabricação de produtos de carne;
23- quanto ao crédito de R$ 27.174,00 (Transf Conect Bank na conta HSBC 1993802)
autoridade fiscal assume que a receita da atividade rural no mês de maio de 2009,
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

supera o valor da transferência de R$ 27.174,00, no dia 22/05/2009, mas negou a
comprovação ante o argumento da ausência do livro caixa da atividade rural;
24- a autoridade fiscal nem ao menos solicitou a apresentação do livro caixa e tampouco
as notas da atividade rural não podendo escudar-se em sua própria desídia em apurar os
fatos;
25- a autoridade fiscal apurou acréscimo patrimonial não justificado em diversos meses
nos ano-calendário 2008 e um mês de 2009, baseado em informações equivocadas e
presunções desconsiderando elementos hábeis e idôneos apresentados por ocasião do
procedimento fiscal;
26- com o argumento falacioso de que o contribuinte não comprovou-os a que em suas
contas correntes em 2007 (segundo a autoridade fiscal, o contribuinte teria demonstrado
que transita seus recursos exclusivamente pelas contas correntes bancárias e aplicaria
totalmente suas economias), não foi considerado o saldo de numerário em espécie no
montante de R$ 980.000,00, existente em 31/12/2007;
27- não tem sentido que a declaração de bens constante do programa disponibilizado
pela Receita Federal do Brasil possibilite a informação da existência de numerário em
espécie e depois por simples presunção estes valores sejam desconsiderados pela
autoridade fiscal;
28- para afirmar a acusação fiscal entende válida a prova indiciária para inferir a
presunção de inexistência do numerário em espécie, mas não acolheu a autoridade fiscal
a comprovação indiciária apresentada pelo contribuinte;
29- a autoridade fiscal não reconheceu como origem dos recursos no mês de Julho/2008
o empréstimo recebido do cônjuge Sra. Patrícia Stahnke Tombini, no valor de R$
200.000,00;
30- os recursos tem origem em lucros distribuídos pela empresa individual Patrícia
Stahnke Tombini – CNPJ no 09.062.322/000130 e que foram repassados ao impugnante
para suas necessidades momentâneas de caixa;
31- se a autoridade fiscal tinha dúvidas acerca dos elementos apresentados, deveria ter
verificado e diligenciado na escrituração contábil e financeira da empresa individual não
podendo simplesmente desconsiderar a documentação apresentada;
32- a exigência de que os recursos deveriam transitar em conta bancária não tem
fundamento legal e como já foi visto, a movimentação dos recursos nem sempre
envolveu as contas bancárias do impugnante e nem por isso foi desconsiderada pela
autoridade fiscal, principalmente quando envolveu dispêndios que favoreciam a
acusação fiscal;
33- o impugnante apresenta adicionalmente cópia do Balancete contábil da empresa
Patrícia Stahnk e Santos Tombini–ME e a DIRPF da Sra. Patrícia Stahnke Tombini;
34- a autoridade fiscal acolheu pura e simplesmente algumas informações relacionadas
com a atividade rural, sem, no entanto verificar a documentação da atividade rural.
Adotando tal procedimento, a autoridade fiscal incorreu em equívocos na confecção do
fluxo financeiro que comprometem toda sua apuração e inquinam de nulidade o
lançamento;
35- com relação ao mês de fevereiro/2008, as despesas efetivamente desembolsadas
neste mês atingem somente a importância de R$ 7.560,00 e não R$ 31.671,25,
conforme constou da Apuração da Atividade Rural e equivocadamente utilizada pela
autoridade fiscal para compor o fluxo financeiro;
36- no que tange aos meses de julho e setembro de 2008, ocorreu equívoco nas
informações do mês de julho e setembro de 2008. A informação de despesas da
atividade rural no mês de julho/2008 está equivocada, pois se refere na verdade ao
pagamento do empréstimo rural no Banco Nordeste no mês de Setembro/2008, portanto
computado em duplicidade pela autoridade fiscal;
Fl. 824
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

37- atividade rural desenvolvida em parceria com o Sr. Eduardo Dall Magro à razão de
75% para o parceiro Ricardo Tombini e 25% para o parceiro Eduardo Dall Magro (em
virtude do percentual de propriedade do imóvel) e realizada no imóvel denominado
“Fazenda Cosmos” possui em razão de financiamentos rurais, conta bancária no Banco
Nordeste S/A (Conta 3644-0 Ag.095);
38- no mês de setembro/2008, conforme o extrato da conta 36440 do Banco Nordeste,
foi debitado o valor de R$ 215.956,68 a título de encargos e R$ 47.895,05 a título de
principal dos empréstimos rurais, totalizando R$ 263.851,73,atribuindo-se ao
impugnante o percentual de 75% que resulta no valor de R$ 197.888,80. O valor de R$
197.888,80 foi computado pela autoridade fiscal integralmente como pagamento de
financiamento agrícola, sem atentar para a existência de encargos (despesas) e valor
principal (dispêndios), não tendo, outrossim, atentado para o fato que a origem dos
recursos decorre dos créditos efetuados no mês de julho/2008, na conta corrente3644-0
do Banco Nordeste S/A;
39- do exposto, emergem duas constatações: 1) Os recursos utilizados para quitação do
empréstimo rural no Banco do Nordeste em setembro/2008 têm como origem os valores
creditados na conta corrente 36440 no mês de julho/2008, devendo para tanto, ser
considerados como origem no fluxo financeiro do mês de setembro/2008; 2) Não
existem por outro turno, os valores lançados a título de despesas de custeio em
julho/2008, no montante de R$ 210.756,00;
40- conforme escritura pública de 14/08/2008, o impugnante adquiriu da empresa
American Glass Products do Brasil Ltda, um terreno de 185.712,18m2 com edificações
de 10.565,12m2, localizado na Alameda Arpo, Costeira, Município de São José dos
Pinhais-PR;
41- autoridade fiscal com base em certidão expedida pelo Cartório de Registro de
Imóveis, concluiu e presumiu açodadamente, que tendo em vista a extinção da hipoteca
existente no imóvel adquirido a prazo da empresa American Glass, realizada com base
em correspondência enviada pelo credor em dezembro/2008, que teria havido
antecipação integral do valor de R$ 2.000.000,00,nomêsdedezembro/2008;
42- tivesse a autoridade fiscal de forma zelosa intimado a credora para esclarecer os
fatos, teria constatado que embora efetivamente tenha havido a quitação antecipada do
débito de R$ 2.000.000,00, os pagamentos foram realizados na verdade a partir de
agosto/2008;
43- não sendo possível a alteração do lançamento para majoração ou modificação dos
valores apurados pela autoridade fiscal nos meses de agosto a novembro de
2008,inexiste o acréscimo patrimonial a descoberto apurado no mês de dezembro de
2008 no montante de R$ 1.299.999,98, pois para este mês foram confirmadas origens de
R$ 748.873,40, enquanto os dispêndios e aplicações acusam apenas o valor de R$
488.872,64, após as devidas correções apontadas nesta impugnação;
44- a autoridade fiscal ignorou a existência da conta corrente bancária 3644-0 da
Agência 095 do Banco do Nordeste S/A, de titularidade de Eduardo Dall Magro, mas
utilizada no desenvolvimento das atividades rurais da Fazenda Cosmos, com
participação de 75% do impugnante;
45- de acordo com o extrato bancário anexo a presente impugnação, o saldo inicial da
conta em 02 de janeiro de 2009 era de R$ 36.167,08. Como consequência lógica, o
saldo inicial de recursos desta conta para o impugnante era de R$27.125,31;
46- adotando a mesma sistemática equivocada adotada para o ano calendário 2008,
também para o ano calendário 2009 ante a total ausência de investigação e conferência
dos valores apontados como dispêndios da atividade rural, cometeu a autoridade fiscal
equívoco para apuração do acréscimo patrimonial a descoberto;
47- embora tenha o contribuinte informado dispêndios (despesas) da atividade rural no
mês de janeiro de 2009, no montante de R$ 34.855,00, compulsando os documentos da
atividade rural do referido mês não foram encontrados comprovantes superiores da R$
29.750,00, fato que desqualifica e elimina o acréscimo patrimonial a descoberto no
Fl. 825
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

montante de R$ 3.435,62 que foi apurado pela autoridade fiscal através do fluxo
financeiro no Demonstrativo de Variação Patrimonial.
Da Decisão da DRJ
A 16a Turma da DRJ/SP1, em sessão de 18 de setembro de 2013, no acórdão 16-
50.462, julgou a impugnação procedente em parte, alterando o lançamento apenas para retirar da
base de cálculo correspondente aos depósitos bancários de origem não comprovada do ano-
calendário de 2008, os valores de R$ 3.000,00 e R$ 37.213,58, reduzindo o valor do imposto
devido de R$ 1.042.096,81 para R$ 1.031.038,08 (fls. 659/685), conforme ementa do acórdão
abaixo reproduzida (fls. 659/661):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008, 2009
Ementa:
LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO FASE IMPUGNATÓRIA POSSIBILIDADE DE
ALTERAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Após apresentação da impugnação, eventuais erros cometidos na apuração do crédito
tributário podem ser alterados no julgamento, desde que a nova apuração não importe
em agravamento do valor lançado e não implique em mudança de critérios jurídicos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS CRÉDITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA PRESUNÇÃO.
Com a entrada em vigor da Lei 9.430 de 1996, consideram-se rendimentos omitidos,
autorizando o lançamento do imposto correspondente, os depósitos junto a instituições
financeiras, somente quando o contribuinte, regularmente intimado, não logra
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados.
PRESUNÇÃO DE OMISSÃO COM BASE EM CRÉDITOS BANCÁRIOS CONTA
CONJUNTA NECESSIDADE DE
INTIMAÇÃO PRÉVIA
A TODOS OS
TITULARES DA CONTA.
Todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração, com
base na presunção legal de omissão de receitas ou rendimentos, sob pena de nulidade do
lançamento (Súmula CARF no 29).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS CRÉDITO DE
PEQUENO VALOR.
Na determinação da receita omitida, não serão considerados os créditos de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00, desde que o seu somatório, dentro do ano-
calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS COMPROVAÇÃO DE ORIGEM EMPRÉSTIMO.
A alegação de que depósito em conta é decorrente de pagamento de empréstimos deve
vir acompanhada de provas inequívocas da efetiva transferência do numerário do
contribuinte para o mutuário.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
Restando comprovado nos autos o acréscimo patrimonial a descoberto cuja origem não
tenha sido comprovada por rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, ou sujeitos a tributação exclusiva, é autorizado o lançamento
do imposto de renda correspondente.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO DISPÊNDIOS CONSIDERADOS
NO DEMONSTRATIVO DE EVOLUÇÃO PATRIMONIAL ALTERAÇÃO DE
VALORES DECLARADOS NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
Fl. 826
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

Após o início do procedimento fiscal e da respectiva lavratura do auto de infração, só é
possível a retificação do lançamento por meio de impugnação apresentada pelo sujeito
passivo, a qual inaugura a fase litigiosa do lançamento e se sujeita a regras processuais
no tocante às provas. Na fase impugnatória não cabe mais a generalidade da alegação de
equívocos cometidos na informação de despesas da atividade rural. As alegações
apresentadas se submetem à apreciação das provas que a fundamentem.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO ALEGAÇÃO DE ORIGEM
DISTRIBUIÇÃO
DE
LUCROS
DO
CÔNJUGE
PAGAMENTO
NÃO
COMPROVADO.
Cabe ao contribuinte a comprovação de origem para justificar acréscimos patrimoniais.
No caso de distribuição de lucros recebidos pelo cônjuge, é necessária a comprovação
do efetivo repasse do numerário da empresa para a pessoa física.
ACRÉSCIMO
PATRIMONIAL
A
DESCOBERTO
SALDO
EM
ESPÉCIE
INFORMADO
NA
DECLARAÇÃO
DE
AJUSTE
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A autoridade fiscal pode exigir do contribuinte os esclarecimentos e comprovações
acerca da origem dos recursos sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio. No caso de saldo em espécie declarado no
último dia do ano-calendário, de valor alto e incompatível com o comportamento do
contribuinte de utilizar as sobras financeiras em aplicações bancárias, correta a
exigência de comprovação dessa disponibilidade.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO DISPÊNDIO NA AQUISIÇÃO DE
IMÓVEL
DESCONHECIMENTO
DAS
DATAS
DOS
PAGAMENTOS
PARCELADOS.
No caso em que o contribuinte não logra esclarecer as datas dos pagamentos efetuados
na aquisição de imóvel, correto considerar no demonstrativo de evolução patrimonial tal
dispêndio como ocorrido no mês de dezembro, mormente quando na impugnação não
são juntados provas de que ocorreu de modo diverso.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte foi devidamente cientificado da decisão da DRJ em 23/10/2013,
por decurso do prazo de 15 dias a contar da disponibilização do documento através da Caixa
Postal, Modulo e-CAC do site da Receita Federal, conforme “Termo de Ciência por Decurso de
Prazo” (fl. 686).
Foi lavrado o “Termo de Perempção” (fl. 688) e o processo foi encaminhado para
apuração, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da União (fls. 689/691).
O contribuinte foi cientificado desse fato em 10/12/2013, conforme teor do
“Termo de Abertura de Documento” (fl. 692).
Em 11/12/2013, o contribuinte interpôs recurso voluntário (fls. 694/711),
acompanhado de documentos (fls. 712/745), com os argumentos sintetizados nos tópicos abaixo:
1. PRELIMINARES.
1.1 — DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO E NULIDADE DE INTIMAÇÃO
VIA DOMICILIO TRIBUTÁRIO ELETRÔNICO — DTE.
2. NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA.
3. MÉRITO.
3.1 — DEPÓSITOS/CRÉDITOS BANCÁRIOS SEM ORIGEM.
Fl. 827
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

A) Ted/Créd Recebida Da Empresa R7 Veiculos Ltda.
B) Crédito Realizado No Hsbc — R$ 27.174,00 — Maio/2009.
3.2 — ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
3.2.3 — ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DO ANO CALENDÁRIO 2008.
3.2.3.1 — DISPÊNDIOS INDEVIDAMENTE APURADOS.
a) Pela relevância em seu montante, aponta o recorrente a necessidade de reforma da
decisão de primeira instância inicialmente, em relação aos pagamentos realizados para
aquisição de imóvel comercial da empresa American Glass Products do Brasil.
b) Dispêndios da Atividade Rural.
3.2.3.2 — DAS ORIGENS DE RECURSOS NÃO CONSIDERADOS PELA
AUTORIDADE FISCAL NO ANO CALENDÁRIO 2008.
A) Saldo De Numerário Em Mãos Em 31.12.2007 — R$ 980.000,00.
b) Empréstimo recebido do cônjuge Patrícia Stahnke Santos Tombini — R$ 200.000,00.
3.2.4 — ACRÉSCIMO PATRIMONIAL DE 2009.
4. DO PEDIDO.
Diante de todo exposto, requer o provimento integral do presente recurso e o
cancelamento integral das exigências de IRPF dos anos calendários 2008 e 2009
De acordo com o despacho de fl. 746, o processo foi encaminhado para o
SECAT/DRF/FNS para análise das alegações do contribuinte quanto a validade da ciência
eletrônica.
No “Despacho de Análise do Pedido de Revisão de Débito Inscrito em Dívida
Ativa”, proferido pelo SECAT/DRF/FNS, o pedido do contribuinte foi indeferido integralmente
(fls. 747/749) e dele foi cientificado o contribuinte na data de 04/04/2014, conforme “Termo de
Abertura de Documento” (fls. 752/753).
Em virtude de obtenção de provimento judicial favorável, em sentença de
Mandado de Segurança, objetivando o seguimento do processo, para o CARF decidir acerca da
tempestividade do recurso voluntário, com a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
formalizado nos presentes autos (fls. 754/762), houve o cancelamento da inscrição em Dívida
Ativa por decisão administrativa (fl. 763).
Da decisão prolatada no acórdão do Tribunal Regional Federal da 4a Região no
julgamento de Mandado de Segurança, a União interpôs Recurso Especial (fls. 794/797) e o
contribuinte apresentou contrarrazões ao Recurso Especial (fls. 798/802).
A decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, em 29/04/2015, negou
seguimento ao Recurso Especial (fls. 803/812) e transitou em julgado em 18/05/2015 (fl. 813).
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Preliminar de Tempestividade
Em sede de preliminar, o contribuinte aduz:
Fl. 828
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

 Ter sido compelido a aderir em 10/04/2013 ao Domicílio Tributário Eletrônico
(DTE).
 A decisão consubstanciada no acórdão da DRJ foi enviada para a caixa postal
do domicilio tributário eletrônico (DTE).
 Na mensagem enviada não há qualquer intimação ou notificação acerca do
acórdão exarado pela DRJ.
 Inexiste qualquer intimação para ciência e providências (pagamento ou
recurso voluntário) por parte da autoridade preparadora da ARF Itajaí-SC.
 Por problemas técnicos que não pode precisar, não foi cientificado do teor
dessa mensagem na caixa postal, efetuando a leitura da mesma somente no dia
10/12/2013.
 Resta evidente, que apresenta-se nula sob todos os aspectos a ciência e
intimação supostamente realizada através da mensagem contida na caixa
postal do DTE, sendo nulo em consequência o termo de perempção juntado ao
processo eletrônico pela autoridade preparadora.
 Deve ser considerado tempestivo o presente recurso voluntário, devendo a
perempção ser julgada pelo CARF nos termos do artigo 35 do Decreto n°
70.235 de 1972 e artigo 74 do Decreto no 7.574 de 2011.
Do “Despacho Pedido de Revisão de Débito Inscrito” extraem-se as seguintes
informações (fls. 748/749):
O contribuinte apresentou manifestação em 11/12/2013 e 16/12/2013 contra inscrição
em Dívida ativa da União em razão de não haver sido cientificado de decisão de
primeira instância.
Analisando o cadastro CPF constatou-se que houve a opção pelo Domicílio Tributário
Eletrônico – DTE. Assim, eleito o endereço eletrônico pelo interessado, a ciência
ocorreu conforme previsto na legislação em vigor.
A remessa da ciência do Acórdão/DRJ/SÃO PAULO I n° 16-50.462 foi corretamente
encaminhada para o endereço eletrônico informado pelo contribuinte.
(...)
Esclarecemos assim que a remessa eletrônica da ciência correu dentro dos tramites
legais e que o litígio administrativo foi encerrado com a inscrição em Dívida Ativa da
União. Não há o que se falar em Recurso Voluntário intempestivo nesta esfera de
cobrança. Se este entendimento prevalecesse, abriria um precedente para a retomada do
litígio administrativo a qualquer momento. Não é o que acontece.
Diante do acima exposto, proponho o indeferimento do pedido e o prosseguimento na
cobrança do crédito tributário inscrito.
(...)
Inconformado com a decisão que não acolheu seus argumentos em relação à
tempestividade do recurso apresentado, o contribuinte impetrou Mandado de Segurança e teve
concedida a segurança para o “prosseguimento do processo administrativo fiscal, com a remessa
do recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para apreciação,
uma vez que cabe a esse órgão de julgamento de segunda instância a análise de sua
tempestividade ou não, com a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário -
artigo 151, III do CTN, até decisão final daquele Conselho” (fl. 756).
Fl. 829
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

Da dicção do artigo 23 do Decreto no 70.235 de 1972, extrai-se que são as
seguintes as formas de intimação dos atos administrativos:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar; (Redação dada pela
Lei no 9.532, de 1997) (Produção de efeito)
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;(Redação dada pela Lei
no 9.532, de 1997)(Produção de efeito)
III - por meio eletrônico, com prova de recebimento, mediante:(Redação dada pela Lei
no 11.196, de 2005) a) envio ao domicílio tributário do sujeito passivo; ou (Incluída pela
Lei no 11.196, de 2005) b) registro em meio magnético ou equivalente utilizado pelo
sujeito passivo.(Incluída pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 1o Quando resultar improfícuo um dos meios previstos no caput deste artigo ou
quando o sujeito passivo tiver sua inscrição declarada inapta perante o cadastro fiscal, a
intimação poderá ser feita por edital publicado: (Redação dada pela Lei no 11.941, de
2009)
I - no endereço da administração tributária na internet;(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
II - em dependência, franqueada ao público, do órgão encarregado da intimação;
ou(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
III - uma única vez, em órgão da imprensa oficial local.(Incluído pela Lei no 11.196, de
2005)
§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;(Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)(Produção de efeito)
III - se por meio eletrônico:(Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
a) 15 (quinze) dias contados da data registrada no comprovante de entrega no
domicílio tributário do sujeito passivo; (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
b) na data em que o sujeito passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele
atribuído pela administração tributária, se ocorrida antes do prazo previsto na alínea a;
ou (Redação dada pela Lei no 12.844, de 2013)
c) na data registrada no meio magnético ou equivalente utilizado pelo sujeito
passivo;(Incluída pela Lei no 12.844, de 2013)
IV - 15 (quinze) dias após a publicação do edital, se este for o meio utilizado.(Incluído
pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 3o Os meios de intimação previstos nos incisos do caput deste artigo não estão
sujeitos a ordem de preferência.(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
§ 4o Para fins de intimação, considera-se domicílio tributário do sujeito
passivo:(Redação dada pela Lei no 11.196, de 2005)
I - o endereço postal por ele fornecido, para fins cadastrais, à administração tributária;
e(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
II - o endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária, desde que
autorizado pelo sujeito passivo.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
Fl. 830
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

§ 5o O endereço eletrônico de que trata este artigo somente será implementado com
expresso consentimento do sujeito passivo, e a administração tributária informar-
lhe-á as normas e condições de sua utilização e manutenção.(Incluído pela Lei no
11.196, de 2005)
§ 6o As alterações efetuadas por este artigo serão disciplinadas em ato da administração
tributária.(Incluído pela Lei no 11.196, de 2005)
(...)
(grifos nossos)
No caso em análise e de acordo com o termo de “Ciência Eletrônica por Decurso
de Prazo”, a ciência do acórdão da DRJ ocorreu em 23/10/2013 (fl. 686):

A par disso, tendo sido o Recorrente cientificado do acórdão recorrido no seu
endereço eletrônico no dia 23/10/2013 (quarta-feira), para a contagem prazo para a interposição
do recurso, levando-se em conta a disposição contida no artigo 5o do citado Decreto no 70.235 de
19721, exclui-se o dia da ciência, passando a ser o termo inicial da contagem do prazo o dia
24/10/2013 (quinta-feira) e o termo final o dia 22/11/2013 (sexta-feira). Como o recurso foi
apresentado somente no dia 11/12/2013 (quarta-feira), conforme comprova carimbo aposto na fl.
694, o recurso voluntário interposto é manifestamente intempestivo.
Aliás, a própria unidade já havia apontado a intempestividade do recurso
apresentado, conforme se observa do teor do “Termo de Perempção” (fl. 688) e do “Despacho
Pedido de Revisão de Débito Inscrito” (fls. 748/749).

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato. (Vide Medida Provisória no 367, de 1993)
Fl. 831
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-011.399 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.723419/2012-91

Em vista dessas considerações, no caso em apreço, o recurso apresentado não
atende aos pressupostos de admissibilidade, uma vez que, em conformidade com os artigos 5o e
33 do Decreto n° 70.325 de 19722, que regula o processo administrativo no âmbito federal, o
prazo para a interposição de recurso voluntário é de 30 (trinta) dias a contar da ciência,
excluindo-se na sua contagem, o dia de início e incluindo-se o do vencimento, sendo que os
prazos se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que tramite o processo ou
deva ser praticado o ato.
Por conseguinte, a teor do disposto no artigo 42, inciso I do referido Decreto no
70.235 de 1972, abaixo reproduzido, uma vez esgotado o prazo legal sem a interposição do
recurso voluntário, trouxe como consequência a definitividade da decisão da primeira instância:
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
(...)
Anota-se, por fim, que em virtude do reconhecimento da intempestividade do
recurso voluntário interposto não serão apreciadas as demais questões meritórias aduzidas pelo
Recorrente nos presentes autos.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
(documento assinado digitalmente)
Débora Fófano dos Santos

2 Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão em que corra o processo
ou deva ser praticado o ato.
(...)
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.

Fl. 832
DF CARF MF
Original